Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-21.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001973-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEI SOUZA DO BOMDESPACHO - CPF: 442.431.701-34 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001973-21.2022.8.11.0001

Origem:

Oitavo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VALDINEI SOUZA DO BOMDESPACHO

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Via de consequência, imperioso afastar as condenações de litigância de má-fé e pedido contraposto impostas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA indevidamente pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer relação negocial com a Ré.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de
print screen
de telas sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta, procedente o pedido contraposto e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Antes de entrar no mérito, analisarei o pedido de chamamento do feito a ordem, constante em contrarrazões recursais, pleiteado pela recorrida OI S.A. no ID n° 132562654, alegando nulidade de intimação da sentença e de todos os atos posteriores.

Sustenta que conforme a contestação e habilitação protocoladas, foi requerido que todas as
intimações fossem realizadas exclusivamente em nome
da advogada

Flávia Neves Nou de Brito – OAB/MT 29.613-A, e que, não obstante tal requerimento, não houve expedição de intimação na forma solicitada e dessa forma, não tiveram conhecimento algum dos atos processuais após o oferecimento da sua contestação.

Analisando detidamente o feito, verifico que em 07/03/2022 houve a primeira manifestação da ré, que ora chama o feito a ordem, onde esta apresentou a habilitação no ID n°

131299309, bem como Procuração, Substabelecimento, Carta de preposição, entre outros.

Na ocasião houve pedido expresso de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada que assinava a petição, sendo a mesma
que realizou a juntada das peças no sistema PJE
.

Na sequência dos atos processuais foi realizada a audiência de conciliação em 11/04/2022, juntada a contestação em 14/04/2022 e em 24/05/2022 houve a prolação de sentença, ID n° 131299324.

A parte reclamante recorreu da sentença em 06/06/2022, ID n° 131299325.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida no ID n° 132562654.

O processo foi incluído em pauta para a sessão de 18/07/2022 (segunda-feira), havendo pedido de chamamento do feito a ordem pleiteado pela recorrida, alegando nulidade de intimação.

Pois bem.

Analisando as intimações de sentença, contrarrazões recursais e sessão de julgamento, do referido processo lançadas no DJE, nota-se que não consta o nome da advogada da empresa peticionante, o que em um primeiro momento levaria a crer pela nulidade dos atos processuais posteriores a sentença.

Em que pese os argumentos da
OI MÓVEL S.A.,
entendo que se não constou o nome da advogada nas intimações por erro da própria patrona que ao juntar a contestação
não se habilitou corretamente nos autos.

Conclui-se que em razão do erro da advogada, as intimações foram expedidas sem constar seu nome, não havendo que se falar em devolução de prazo.

Registro que tal fato está ocorrendo constantemente perante essa turma recursal, de forma recorrente. Tal atitude atrapalha o bom desenvolvimento do processo. Ora são alegações de nulidade, eis que não houve habilitação, ora são alegações de que houve a expedição de intimação para a OAB errada.

Tal comportamento é reprovável e contraria o bom andamentos dos trabalhos desta Turma Recursal, afrontando os princípios dos Juizados Especiais e do Código de processo civil. Espera-se que cessem tais pedidos.

Ora, nenhuma parte pode se beneficiar da própria inação, de onde, quando tem a obrigação de procedimento e não o faz, não pode em momento futuro arguir a suposta nulidade.

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1º
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.

O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos,
porém não se habilita,
aguardando que a secretaria assim o realize.

Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como BACENJUD/RENAJUD é que a parte toma ciência do andamento do feito.

Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da sessão após a sua ocorrência, isso é resultado de erro por parte do advogado que não realizou a habilitação corretamente nos autos.

Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE:

Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:

Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:

Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do nº do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.

Acesse
Processo > Outras ações > Solicitar habilitação
.

Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".

Observações:

-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;

-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;

A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:

-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;

-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.

-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;

É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.

Clique em
do processo desejado.

Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresenção da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:

Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".

Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.

Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.

Ou seja, conforme transcrição acima, o advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente
.

Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.

Dessa forma, rejeito o pedido de devolução de prazo requerido pela reclamada OI S.A., eis que a ausência do nome da advogada nas primeiras intimações se deu por erro no momento da habilitação.

Por fim, registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

Após essas considerações, entendo que não será necessária nova inclusão em pauta.

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA/SPC, uma vez que não possui relação jurídica com a Ré.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da recorrida se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à recorrida apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 789,49 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) foi incluída em 20/03/2018, conforme consta no extrato do Serasa juntado na sentença.

Conforme consulta do SPC Boa Vista, juntada na sentença, a parte recorrente registra uma inscrição anterior, em face
CONSULTORIA FERREIRA
, incluída em 03/01/2017 e excluída em 11/08/2021.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
apenas
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 789,49 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), excluindo ainda a litigância de má-fé e pedido contraposto aplicados na sentença.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022